Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007571-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), WILLAMES DA SILVA - CPF: 100.880.224-71 (AGRAVADO), GUILHERME PIVA SARJORATO - CPF: 426.305.818-61 (ADVOGADO), MONIQUE MELONI MARQUEZI - CPF: 420.484.738-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATO ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado supostamente quitado mediante renegociação posterior. A agravante sustenta que os descontos em folha são operacionalizados exclusivamente pelo empregador por intermédio da plataforma DATAPREV/eSocial, inexistindo ingerência direta da instituição financeira sobre a folha de pagamento do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser compelida a promover a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado cuja quitação é alegada pela parte consumidora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica controvertida foi estabelecida diretamente entre a instituição financeira e a parte consumidora, circunstância que legitima a determinação judicial dirigida à agravante para adoção de providências voltadas à suspensão dos descontos questionados.

A agravante não afasta, de forma satisfatória, a plausibilidade da alegação autoral de que o primeiro contrato de empréstimo teria sido quitado mediante celebração de novo pacto destinado à sua liquidação.

As alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação foram formuladas de maneira genérica e abstrata, desacompanhadas de comprovação concreta de providências administrativas adotadas perante a plataforma DATAPREV, eSocial ou empregador da parte agravada para cessação dos descontos.

O dever de cooperação processual e a boa-fé objetiva impõem à instituição financeira o ônus de demonstrar especificamente as medidas efetivamente empreendidas para cumprimento da ordem judicial, ônus do qual não se desincumbiu.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito evidenciada pelos documentos acostados aos autos e do perigo de dano decorrente da continuidade de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A tutela provisória de urgência funda-se em cognição sumária e não vincula o exame definitivo do mérito da demanda, que dependerá da instrução probatória a ser desenvolvida no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responsável pela contratação do empréstimo consignado possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a suspensão de descontos reputados indevidos. 2. A alegação de ausência de ingerência operacional sobre descontos em folha não afasta a tutela de urgência quando inexistente comprovação concreta das providências administrativas adotadas para cessação da cobrança. 3. A continuidade de descontos potencialmente indevidos sobre verba alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela movida por Willames da Silva, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão das cobranças e descontos relativos ao contrato discutido.

Irresignada, a agravante sustenta que o contrato objeto da controvérsia foi regularmente formalizado e registrado na Plataforma Crédito do Trabalhador (DATAPREV), após solicitação do próprio trabalhador interessado, discorrendo que a sistemática do crédito consignado disciplinada pela Lei no 10.820/2003, bem como pelas normas operacionais da plataforma DATAPREV e pela Portaria MTE no 435/2025, a responsabilidade pela efetivação, suspensão e processamento dos descontos em folha de pagamento compete exclusivamente ao empregador.

Disserta que o procedimento operacional do crédito consignado segue as seguintes etapas: a) o trabalhador solicita o crédito; b) a instituição financeira realiza a análise, aprovação e registro do contrato na plataforma competente; c) as informações relativas à averbação ou desaverbação são disponibilizadas ao empregador por meio dos sistemas Portal Emprega Brasil/eSocial; d) compete exclusivamente ao empregador efetuar os lançamentos na folha de pagamento, realizar os descontos e proceder aos recolhimentos correspondentes. Menciona que após a desaverbação do contrato, os dados são automaticamente disponibilizados ao empregador, cabendo exclusivamente a este promover eventual suspensão dos descontos, não possuindo a instituição financeira acesso direto à folha de pagamento do trabalhador, tampouco ingerência sobre os lançamentos realizados pelo empregador, razão pela qual seria juridicamente inviável impor-lhe obrigação de fazer relativa à suspensão de descontos, sustentando que a manutenção da decisão agravada implicaria atribuição indevida de responsabilidade por ato exclusivo de terceiro, em afronta aos princípios da causalidade e da responsabilidade civil.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 351655365).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 303183892).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Willames Da Silva em face de
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que, embora tenha firmado novo contrato de empréstimo destinado à quitação de pacto anterior, permaneceram sendo realizados descontos referentes ao primeiro ajuste contratual.

A decisão agravada, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das cobranças/descontos relativos ao primeiro contrato de empréstimo firmado entre as partes, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, restaram evidenciados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos reputados indevidos. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) a operacionalização dos descontos em folha decorrentes de empréstimo consignado compete exclusivamente ao empregador da parte autora, mediante utilização da plataforma DATAPREV/eSocial; (ii) a agravante não possui ingerência técnica ou operacional sobre os lançamentos realizados em folha de pagamento; (iii) seria juridicamente impossível impor à instituição financeira obrigação cuja execução depende exclusivamente de terceiro; e (iv) subsidiariamente, pugna pela expedição de ofício ao empregador da parte agravada para cumprimento da determinação judicial. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reforma da decisão combatida.

Conforme se extrai dos autos originários, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando que, embora tenha celebrado um segundo empréstimo destinado à quitação do contrato anterior, permaneceram sendo realizados descontos relativos à avença pretérita. O magistrado singular, em juízo de cognição sumária, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a tutela provisória para suspensão das cobranças impugnadas.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, ao argumento de que os descontos são operacionalizados exclusivamente pelo empregador da parte autora, por intermédio da plataforma DATAPREV/eSocial, inexistindo ingerência direta da instituição financeira sobre a folha de pagamento do consumidor. Aduz, ainda, que eventual manutenção da medida implicaria transferência indevida de responsabilidade por fato de terceiro.

Todavia, sem razão a recorrente.

Isso porque, em exame perfunctório próprio desta fase processual, não subsistem dúvidas de que o desconto impugnado decorre justamente de empréstimo entabulado com a própria instituição financeira agravante, circunstância, aliás, incontroversa nos autos. A insurgência recursal não nega a existência da contratação, tampouco afasta, de forma minimamente satisfatória, a plausibilidade da alegação autoral de que o primeiro pacto teria sido quitado mediante renegociação posterior.

Nesse contexto, mostra-se legítima a determinação judicial direcionada à instituição financeira responsável pela contratação e operacionalização do mútuo, especialmente porque a relação jurídica discutida em juízo foi estabelecida diretamente entre as partes litigantes.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente diante do fato de que houve a contratação de um segundo empréstimo para fins de quitação do primeiro pactuado pelo consumidor, contudo, a cobrança das parcelas relativas ao primeiro pacto não cessaram, fato que é convergido, ao menos em um juízo não exauriente, pelos documentos que instruem a peça vestibular.

De igual modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se visível com a cobrança mensal das parcelas do empréstimo já quitado, o que afeta a situação econômico-financeira da parte requerente, de modo a acarretar excessivo gravame e prejuízo, causando-lhe limitações evidentes.

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda
”.

Com efeito, embora a agravante alegue ausência de ingerência operacional sobre os descontos realizados em folha, as assertivas expendidas no recurso revelam-se genéricas e insuficientes para afastar, ao menos neste momento processual, a eficácia da medida deferida pelo Juízo de origem.

Isso porque as alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação foram deduzidas de maneira vaga e abstrata, desacompanhadas de demonstração concreta dos efetivos esforços administrativos eventualmente empreendidos para cessação dos descontos questionados.

A recorrente limita-se a afirmar que a operacionalização compete exclusivamente ao empregador, sem, contudo, comprovar a adoção de qualquer providência concreta junto aos sistemas competentes, à plataforma DATAPREV, ao eSocial ou mesmo perante a fonte pagadora da parte agravada, a fim de viabilizar a efetiva suspensão da cobrança reputada indevida.

Ora, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do dever de cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, incumbia à agravante demonstrar, de forma específica e documentada, quais medidas administrativas foram efetivamente adotadas para cumprimento da ordem judicial, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre salientar, ademais, que a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente diante da probabilidade do direito evidenciada pelos documentos acostados aos autos originários e do perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos mensais sobre verba de natureza alimentar da parte consumidora.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026